Tribunal: TJDFT
Processo: 0702946-44.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702946-44.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LEONICE LIMA DE MOURA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pleito de antecipação de tutela recursal, para determinar que a recorrida forneça à recorrente transporte para realização das sessões de hemodiálise. Deferida a tutela antecipada recursal, a recorrente foi intimada a esclarecer contradição nos autos, uma vez que o endereço apontado para o tratamento da agravante ora é o da CLIMER Clínica do Rim, situada em Águas Lindas de Goiás, ora é o do Hospital Regional de Ceilândia. Em petição de ID 58330928 a recorrente informa que ocorreu erro material no ofício encaminhado pela Defensoria, eis que as sessões de hemodiálise estão sendo realizadas na CLIMER Clínica do Rim situada em Águas Lindas de Goiás - GO e, diante disso, requer correção da decisão interlocutória de ID 57415714 para que onde se lê “até o Hospital Regional de Ceilândia”, leia-se “até a CLIMER Clínica do Rim situada em Águas Lindas de Goiás - GO”. Decido. Diante do esclarecimento do erro material nos autos, que indicava dois locais de tratamento, revela-se necessária, para a correta prestação jurisdicional, a adequação do dispositivo da decisão proferida no ID 57415714. Assim, defiro o requerimento formulado pela recorrente para, com fundamento no art. 48, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95, corrigir a mencionada decisão para que, onde se lê "até o Hospital Regional de Ceilândia”, leia-se “até a CLIMER Clínica do Rim situada em Águas Lindas de Goiás - GO”. Intimem-se, observando-se a necessidade de intimação por Oficial de Justiça do Núcleo de Judicialização do DF e da Secretaria Estadual de Saúde/DF. Oportunamente, venham conclusos. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito